Tribunal: TJBA
Processo: 8002124-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002124-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: MILENE DOS SANTOS BONIFÁCIO E OUTROS (2)

Advogado(s)
:
YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA, ANALEIA JESUS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ANALEIA JESUS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXAMES GENÉTICOS. REALIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO.
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA.
RECUSA
DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE.
PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. RELAÇÃO NÃO EXAUSTIVA. COBERTURA DA DOENÇA PELO PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO. INDICAÇÃO EXPRESSA DA MÉDICA RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE.
ASTREINTES. ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO. JURIDICIDADE. PERMANÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO NEGATÓRIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8002124-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado o agravo interno
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.